Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-34.2010.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000325-34.2010.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), 05.437.522 MARLY RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 05.437.522/0001-79 (EMBARGANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), MARLY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 083.162.871-53 (EMBARGANTE), 05.437.522 MARLY RODRIGUES DOS SANTOS - CNPJ: 05.437.522/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 083.162.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
RODRIGO TAUIL ADOLFO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento a
o
recurso de apelação interposto pelo embargante.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no v. acórdão quanto à natureza do crédito tributário objeto da execução fiscal.

Alega que, embora o colegiado tenha reconhecido a regular intimação do Estado de Mato Grosso, não enfrentou a distinção entre o regime de ICMS por estimativa simplificado –
objeto da intimação
– e o ICMS Garantido Integral, regime este que embasou a CDA executada, sendo este último reconhecidamente inconstitucional.

Afirma, ainda, que a atuação do patrono ao apresentar a
exceção de
pré
-executividade foi determinante para evidenciar a nulidade do título, razão pela qual insiste na condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade
.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Instada, a parte embargada apresentou suas contrarrazões, pela manutenção do
decisum
impugnado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
RODRIGO TAUIL ADOLFO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

[sem destaque no original]

O embargante aponta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a divergência entre o regime tributário constante da intimação (ICMS por estimativa simplificado) e aquele que efetivamente embasou a CDA objeto da execução fiscal (ICMS Garantido Integral).

Contudo, ao compulsar o acórdão embargado, constata-se que o v. julgado enfrentou de forma suficiente a controvérsia acerca da atuação da parte executada no processo e a sua relevância para o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação, asseverando expressamente:

“Ainda que a parte executada tenha oposto exceção de
pré
-executividade, sua atuação não foi determinante para o reconhecimento da inconstitucionalidade das cobranças fiscais, pois o desfecho do processo não decorreu diretamente da defesa apresentada. Ao revés,
foi o Magistrado quem, no exercício de suas funções jurisdicionais, reconheceu de ofício a inconstitucionalidade dos créditos executados
.”

(Id. 315433872 – pág. 4)

[sem destaque no original]

Esse trecho evidencia que a decisão enfrentou adequadamente os elementos essenciais do litígio, inclusive a atuação da parte no tocante à exceção de
pré
-executividade, tendo concluído, com base nos autos, que o reconhecimento da inconstitucionalidade decorreu de iniciativa do magistrado, e não da parte embargante.

A alegação de que houve omissão quanto à distinção entre o regime tributário impugnado na intimação e o constante da CDA não se sustenta,
pois
tal questão não constitui elemento central à decisão proferida, que versou exclusivamente sobre a ausência de nexo de causalidade para fins de fixação de honorários advocatícios.

Assim, eventual discordância com a fundamentação adotada não configura omissão ou contradição, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025